Tribunal: CARF
Processo: 11762.720172/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720172/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.519 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
DAQING CHEN (BRASALES COMÉRCIO EXTERIOR LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/11/2012, 07/02/2013
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A fase contenciosa do procedimento administrativo fiscal somente se instaura
em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de
maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato
e de direito, de modo que os argumentos submetidos à primeira instância é que
determinarão os limites da lide. Nesse contexto, ressalvadas as matérias de
ordem pública, ocorre a preclusão em relação às demais, quando não suscitadas
em impugnação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/11/2012, 07/02/2013
OCULTAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
Nas autuações referentes à ocultação de terceiros que não se alicerçam na
presunção estabelecida no § 2o do art. 23 Decreto-Lei no 1.455/1976, é do Fisco
o ônus probatório da ocorrência de fraude ou simulação (inclusive a
interposição fraudulenta). Não tendo sido carreados nos autos elementos
suficientes à demonstração da infração, a autuação deverá ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da alegação de impossibilidade de cumulação da multa estabelecida pelo art. 23, § 3o, do
Decreto-Lei no 1.455/1976 com a multa prevista no caput do art. 33 da Lei no 11.488/2007, dada
à preclusão temporal para arguição dessa matéria, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar
de nulidade do MPF no 07154-2013-00211-0 e, no mérito, em dar provimento ao recurso, para
afastar a exigência da multa objeto destes autos.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720172/2014-10
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720172/2014-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação das impugnações, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em nome da pessoa jurídica
DAQING CHEN ME, CNPJ 13.196.160/0001-08, para a exigência de multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria sujeita a perdimento, em face da
impossibilidade de sua apreensão, aplicada sob a consideração de que nas operações
de que trata o lançamento, efetuadas por intermédio da empresa BRASALES
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ 10.627.051/0001-00, houve ocultação do
real adquirente das mercadorias importadas, conforme detalhado em relatório de
fiscalização, às fls. 111/124. À BRASALES COMÉRCIO EXTERIOR LTDA foi
atribuída a condição de sujeito passivo solidário.
A pessoa jurídica DAQING CHEN ME, cientificada por edital publicado em
23/12/2014 (fls. 125/126), não apresentou impugnação (fl. 166).
Cientificada por via postal, em 07/01/2015 (fl. 128), BRASALES COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA, por intermédio de procurador (fl. 150), apresentou,
tempestivamente, em 04/02/2015 (fl. 136), impugnação (fls. 137/149), instruída com
documentos (fls. 150/162), na qual, em resumo, alega que:
1) preliminarmente, há nulidade do MPF no 07145-2013-00211-0, que
culminou em lavratura de elevado auto de infração; que com base no referido
MPF foram iniciados outros procedimentos de fiscalização, sendo o presente um
deles; que, em face de vício de motivação no MPF, obteve decisão judicial que
declarou a nulidade do procedimento especial; portanto, como o auto de
infração está motivado naquele MPF, em atenção à teoria dos frutos da
árvore envenenada, segundo a qual a existência de vício em uma prova
contamina todas as outras que dela se originaram, deve ser declarada a
nulidade da presente autuação;
2) segundo o relatório fiscal, um dos indícios para a prática da suposta fraude
é o fato de que as mercadorias importadas e desembaraçadas foram
integralmente transferidas para a DAQING, o que indicaria, em tese,
acordo pré-determinado entre as duas empresas; também o foi o curto espaço
de tempo entre o desembaraço das mercadorias e sua efetiva transferência para a
DAQING;
3) no entanto, o modus operandi da autuada demonstra a possibilidade que
isso tudo ocorra sem que descaracterize a importação por conta própria;
nada impede que as mercadorias importadas sejam comercializadas, não
havendo proibição legal para que as tratativas relacionadas à alienação
sejam feitas a partir do momento em que é realizada a operação de
comércio internacional, o que se verifica corriqueiramente na prática; durante
o período relativo ao transporte ao Brasil, as importadoras buscam possíveis
compradores, de forma que, uma vez em solo brasileiro e devidamente
desembaraçadas, as mercadorias seguem ato contínuo para seus adquirentes;
conforme informado à fiscalização, o tempo médio entre a aquisição das
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720172/2014-10

mercadorias no exterior e sua entrada no território nacional era de
aproximadamente 60 dias; nesse lapso de tempo, o importador, que realizou
a operação com seus recursos, assumindo todo o risco da negociação, vai ao
mercado buscar compradores que se interessem em adquirir as mercadorias
ao tempo em que essas cheguem aos portos; tal fato não desnatura a
importação por conta própria; a questão fica reduzida ao momento em que ocorre
a encomenda: na compra de mercadorias no exterior ou no desembaraço no
Brasil, como consta da página da Receita Federal na internet e da Instrução
Normativa SRF no 634, de 2006;
4) não há, em todo aparato probatório juntado aos autos, qualquer prova ou
indício que indique que a DAQING realizou a encomenda previamente à
Impuqnante; a Receita deveria ter juntado provas de que as mercadorias foram
negociadas em momento anterior à sua compra no exterior, e não em relação ao
desembaraço aduaneiro, como o fez no presente auto de infração;
5) a alegação de que todas as mercadorias importadas pela Impugnante nas DI's
relacionadas foram transferidas para a DAQING não é apta a sustentar a
suposição de fraude na importação;
6) a autuada negocia os produtos que importa por meio de venda,
preferencialmente, de lotes fechados, com vistas a baratear o preço final da
operação, uma vez que, naturalmente, bens comprados em grandes quantidades
são negociados por valores menores; esta é a estratégia comercial adotada, com
vistas a oferecer preços mais atrativos e conquistar fatia do mercado;
7) o fato de as mercadorias terem sido vendidas, em lote fechado, um ou dois
dias após serem desembaraçadas, e a DAQING ter comprado a totalidade
das mercadorias nacionalizadas através das referidas DI's, em nada
comprovam a existência de qualquer ilegalidade na referida operação de
compra e venda, apenas o bom desempenho de seu mister;
8) decisões já estão sendo proferidas pelas Delegacias de Julgamento,
reconhecendo como insubsistente auto de infração que desconsidera o período de
trânsito da mercadoria como sendo apto para realização da venda, aliado à falta
de prova de que estas foram negociadas quando de sua aquisição no exterior cita
jurisprudência administrativa para corroborar (transcreve julgados);
9) quanto ao indício apontado em relação à ausência de local para depósito
das mercadorias, utilizava, como esclarecido à fiscalização, apenas o
depósito da EADI pelo tempo médio de 5 a 10 dias, período necessário à
negociação da venda, em lote fechado, sendo desnecessária a manutenção de
depósito para tal fim;
10) no que diz respeito aos recursos empregados, foram devidamente
relacionados quando da fiscalização sofrida pela BRASALES (MPF n°
07154-2013-00211-0), que foi declarada nula por decisão judicial, conforme
destacado em preliminar, de forma que, por não haver qualquer prova que
embase a alegação de interposição fraudulenta de terceiros, a presente
fiscalização desconsiderou a contabilidade da Impugnante, com vistas a imputá-
la a presunção da referida prática, sem o devido embasamento;
11) é imperioso ressaltar que não houve, bem como não há nos autos,
qualquer prova da alegada prática de simulação, fato este imprescindível para
a configuração da interposição fraudulenta de terceiros, punível com pena de
perdimento (cita jurisprudência nesse sentido), concluindo pela impropriedade da
autuação.
[grifo nosso]
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720172/2014-10

Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 109-007.696, às fls. 168/188), a 9a
TURMA DA DRJ09, por unanimidade de votos, acordou em não dar-lhe provimento, mantendo
a exigência consubstanciada no auto de infração. O acórdão do colegiado a quo recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato gerador: 26/11/2012, 07/02/2013
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO ERÁRIO.
PERDIMENTO DAS MERCADORIAS. CONVERSÃO EM MULTA.
A ocultação do real adquirente mediante a interposição fraudulenta de terceiros em
operação de importação é definida como dano ao Erário, punível com a pena de
perdimento das mercadorias, convertida em multa em montante igual ao valor aduaneiro
no caso de não localização, revenda ou consumo das mercadorias objetos da
importação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo solidário BRASALES COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA, o qual denominaremos simplesmente como “BRASALES” a partir de então,
apresentou o recurso voluntário que fora juntado às fls. 191/205, em que repete parte dos
argumentos contidos na impugnação, além de tratar de pontos não levados à análise do colegiado
a quo, organizando suas razões recursais nos seguintes tópicos:
 PRELIMINARMENTE – DUPLICIDADE DE MULTAS;
 PRELIMINARMENTE – A NULIDADE DO MPF no 07154-2013-00211-0;
 AS RAZÕES DE DEFESA.
Tendo em vista que a inscrição no CNPJ do sujeito passivo DAQING CHEN -
ME, doravante denominado apenas de “DAQING CHEN”, encontra-se na situação BAIXADA
desde 21/07/2021 (fls. 206), devido à EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA, e que a decisão
da DRJ ocorreu em sessão realizada em 4 de agosto de 2021 (fls. 168), a intimação do acórdão
(fls. 214) foi encaminhada para o endereço cadastral do responsável pela pessoa jurídica autuada,
Sr. DAQING CHEN (fls. 207), o qual, segundo aviso de recebimento às fls. 217, a recebeu em
16/09/2021, iniciando-se o prazo de 30 dias para a apresentação do recurso voluntário em
17/09/2021, que chegou a termo em 18/10/2021, sem que o sujeito passivo tivesse interposto
recurso voluntário.
Na medida em que os argumentos serão abordados com maiores minúcias no voto
a seguir, não iremos aqui nos delongar a respeito.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720172/2014-10

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário apresentado por BRASALES é tempestivo e atende aos
demais requisitos formais de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Das considerações iniciais
Antes de iniciar a análise das razões recursais, julgo salutar, para uma melhor
contextualização da decisão, destacar alguns conceitos relacionados às operações de importação
que dizem respeito aos fatos ora em análise.

3.1. Das importações diretas e indiretas
Em linhas gerais, eis as diferenças entre as importações diretas (por conta própria)
e indiretas (por Conta e Ordem e por Encomenda):

3.1.1. Importação direta ou por conta própria
Corresponde ao método convencional, no qual o interessado (importador) contata
(ou é contatado) pelo fornecedor (exportador) e negocia diretamente as condições e termos da
compra, e, por fim, providencia por si só todos os trâmites aduaneiros, cambiais, de
licenciamento, etc. Além disso, obviamente, as operações são realizadas com seus próprios
recursos e por seu próprio risco.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720172/2014-10

3.1.2. Importação por Conta e Ordem e Importação por Encomenda
Em relação à importação por conta e ordem e à importação por encomenda, cabe
aqui reproduzir as informações contidas no Manual de Importação, que consta no sitio eletrônico
do governo federal1:
Aspectos gerais atinentes às duas modalidades de importação indireta
Muitas organizações optam por terceirizar as atividades-meio de seu empreendimento, o
que ocorre também no comércio exterior. Atividades relacionadas à execução e
gerenciamento dos aspectos operacionais, logísticos, burocráticos, financeiros e
tributários da importação de mercadorias são transferidas a empresas especializadas.
Atualmente, duas formas de terceirização das operações de comércio exterior são
reconhecidas e regulamentadas pela Receita Federal do Brasil (RFB), a
Importação por Conta e Ordem e a Importação por Encomenda.
Para que sejam consideradas regulares, tanto a prestação de serviços de importação
realizada por uma empresa por conta e ordem de uma outra empresa (ou mesmo pessoa
física), chamada adquirente - quanto a importação promovida por pessoa jurídica
importadora para revenda a uma outra pessoa jurídica ou física - dita encomendante
predeterminada - devem atender a determinadas condições previstas na legislação.
A escolha entre importar mercadoria estrangeira por conta própria ou por meio de um
intermediário contratado para esse fim é livre e perfeitamente legal, seja esse
intermediário um prestador de serviço ou um revendedor. Entretanto, tanto o
importador quanto o adquirente ou encomendante, conforme o caso, devem
observar o tratamento tributário específico dessas operações e alguns cuidados
especiais, a fim de que não sejam surpreendidos pela fiscalização da RFB e sejam
autuados ou, até mesmo, que as mercadorias sejam apreendidas.

Importação por Conta e Ordem
A importação por conta e ordem de terceiro é um serviço prestado por uma empresa
- a importadora - a qual promove, em seu nome, o Despacho Aduaneiro de
Importação de mercadorias adquiridas por outra empresa ou pessoa física - a
adquirente - em razão de contrato previamente firmado, que pode compreender
ainda a prestação de outros serviços relacionados com a transação comercial, como a
realização de cotação de preços e a intermediação comercial (art. 2o da IN RFB no
1.861/20182).
Assim, na importação por conta e ordem, embora a atuação da empresa
importadora possa abranger desde a simples execução do despacho de importação
até a intermediação da negociação no exterior, contratação do transporte, seguro,
entre outros, o importador de fato é a adquirente, a mandante da importação,
aquela que efetivamente faz vir a mercadoria de outro país, em razão da compra
internacional; embora, nesse caso, o faça por via de interposta pessoa - a importadora
por conta e ordem -, que é mera mandatária da adquirente.
Dessa forma, mesmo que a importadora por conta e ordem efetue os pagamentos ao
fornecedor estrangeiro, antecipados ou não, não se caracteriza uma operação por

1
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/despacho-de-
importacao/topicos-1/importacao-por-conta-e-ordem-e-importacao-por-encomenda-1
2 A referida Instrução Normativa revogou a IN SRF n° 225/2002, que regulamentava a importação por conta e
ordem de terceiros à época dos fatos em análise nestes autos.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720172/2014-10

sua conta própria, mas, sim, entre o exportador estrangeiro e a adquirente, pois
dela se originam os recursos financeiros.
[...]
Para que uma operação de importação por conta e ordem de terceiro seja
realizada de forma regular, é necessário, antes de tudo, que tanto a pessoa jurídica
adquirente quanto a empresa importadora sejam habilitadas para operar no
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), nos termos da IN RFB no
1.984/20203. Esse requisito não se aplica à adquirente pessoa física.
Além de providenciar a sua própria habilitação, a pessoa jurídica que contrata
empresa para operar por sua conta e ordem ou por encomenda deve registrar
diretamente no Portal Único Siscomex, módulo Cadastro de Intervenientes, a
vinculação entre ela e a contratada. A contratada será vinculada no Siscomex como
importadora pelo prazo previsto no contrato. A pessoa física adquirente está dispensada
de efetuar essa vinculação (§ único do art. 4o da IN RFB 1.861/18).
[...]
Ao elaborar a declaração de importação (DI), o importador, pessoa jurídica contratada,
deve selecionar, na Aba "Importador" no Campo "Caracterização da Operação",
o tipo "Importação por Conta e Ordem".
Em seguida, na mesma Aba "Importador" no Campo "Adquirente da Mercadoria",
indicar o número de inscrição da empresa adquirente no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Quanto ao preenchimento da adição da ficha "Mercadorias" do campo "Aplicação", o
importador deverá assinalar as opções "Revenda" ou "Consumo", conforme a destinação
a ser dada à mercadoria pelo importador de fato (adquirente).
O registro de Declaração de Importação (DI) referente a operação de importação
por conta e ordem somente deverá ser efetivado depois de implementados os
seguintes procedimentos:
1. Criação de um dossiê próprio, pelo importador, para anexar o contrato firmado
com o adquirente, por meio da funcionalidade “Anexação de Documentos
Digitalizados do Pucomex ̈.
2. Registro pelo adquirente, no módulo “Cadastro de Intervenientes", do número
do dossiê (aberto no item 1) no momento da vinculação com a contratada.

Importação por Encomenda
A importação por encomenda é aquela em que a pessoa jurídica importadora é
contratada para promover, em seu nome e com recursos próprios, o despacho
aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira por ela adquirida no exterior
para revenda a encomendante predeterminado (art. 3o da IN RFB no 1.861/20184).
Assim, como na importação por encomenda o importador adquire a mercadoria junto ao
exportador no exterior, providencia sua nacionalização e a revende ao encomendante,
tal operação tem, para o importador contratado, os mesmos efeitos fiscais de uma
importação própria.

3 Obs.: à época dos fatos, a habilitação de importadores no Siscomex era disciplinada pela Instrução Normativa RFB
no 1288, de 31 de agosto de 2012.
4 A referida Instrução Normativa revogou a IN SRF no 634/2006, que tratava da importação por encomenda.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720172/2014-10

Em última análise, em que pese à obrigação do importador de revender as
mercadorias importadas ao encomendante predeterminado, é aquele e não este que
pactua a compra internacional e deve dispor de capacidade econômica para o
pagamento da importação, pela via cambial. Da mesma forma, o encomendante
também deve ter capacidade econômica para adquirir, no mercado interno, as
mercadorias revendidas pelo importador contratado.
Outro efeito importante desse tipo de operação é que, conforme determina o artigo 14
da Lei no 11.281/2006, aplicam-se ao importador e ao encomendante as regras de preço
de transferência de que tratam os artigos 18 a 24 da Lei no 9.430/1996. Em outras
palavras, se o exportador estrangeiro, nos termos dos artigos 23 e 24 dessa lei,
estiver domiciliado em país ou dependência com tributação favorecida e/ou for
vinculado com o importador ou o encomendante, as regras de “preço de
transferência” para a apuração do imposto sobre a renda deverão ser observadas.
[...]
Para que uma operação de importação por encomenda seja realizada de forma
regular, é necessário, antes de tudo, que tanto a empresa encomendante quanto a
empresa importadora sejam habilitadas para operar no Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), nos termos da IN RFB no 1.984/2020. Esse requisito
não se aplica à adquirente pessoa física.
[...]
Ao elaborar a declaração de importação (DI), o importador, pessoa jurídica
contratada, deve selecionar, na Aba "Importador" no Campo "Caracterização da
Operação", o Tipo "Importação por Conta e Ordem", tendo em conta o Siscomex
ainda não dispor da opção Tipo "Importação por Encomenda".
Em seguida e por motivo análogo, na mesma Aba "Importador" no Campo
"Adquirente da Mercadoria", indicar o número de inscrição da empresa
encomendante no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Informar, na Aba "Básicas" no Campo “informações complementares” da DI, que se
trata de uma importação por encomenda.
Ao proceder ao preenchimento da adição na ficha "Mercadoria", no campo "Aplicação",
o importador deverá assinalar a opção "Revenda".
[grifo nosso]
Feito esse introito, passemos à análise das razões recursais.

4. Das preliminares
Antes de adentrar ao mérito, passo à análise das questões preliminares suscitadas
pela Recorrente:

4.1. Duplicidade de multas
A Recorrente alega a impossibilidade de cumulação da multa por cessão de nome
para a realização de operações de comércio exterior de terceiros, prevista no art. 33 da Lei no
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720172/2014-10

11.488/2007, com a multa substitutiva da pena de perdimento de mercadorias, prevista no art. 23,
V e §2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. A essa respeito, defende que:
6. Insta consignar, preliminarmente, que a Recorrente foi autuada com multa prevista no
artigo 33 da Lei no 11.488/2007, nos autos do processo administrativo no
11762.720054/2014-01, como suposta cedente do nome.
7. Desta feita, não se sustenta essa tentativa de imputar à Recorrente sanção tributária
que não lhe compete, ainda que se tente usar a via transversa da responsabilidade.
8. Ocorre, porém, que, com o advento da multa de 10% instituída pelo art. 33 da Lei
no 11.488/07 aplicável à hipótese de pessoa jurídica que ceder o nome para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas no
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários – não mais se justifica
a aplicação ao importador ostensivo da multa de 100% prevista no artigo 23, inciso
V, do DL no 1.455/76; aplicável esta na hipótese de ocultação do sujeito passivo, ao
chamado real comprador. (fls. 193)
[grifo nosso]
Exposto o argumento, é necessário salientar, antes de mais nada, que esse ponto
não foi, sequer en passant, levado ao conhecimento do colegiado a quo, o que implica a
preclusão temporal, dado que a matéria não foi suscitada no momento processual oportuno.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
procedimento administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação que traga as
matérias expressamente contestadas, com os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os
argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
Assim, por consequência lógica, não que há que se falar em reforma daquilo que,
por ausência de efetiva impugnação, sequer chegou a ser apreciado pelo colegiado a quo. Nesse
diapasão, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito ao que foi decidido em
primeira instância. Portanto, matérias não impugnadas, de regra, escapam à competência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72,
circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”.
Por esses motivos, entendo que não cabe ao colegiado conhecer desse ponto.

4.2. A nulidade do MPF no 07154-2013-00211-0
A Recorrente invoca a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada para sustentar a
nulidade do procedimento fiscal levado a cabo no processo no 11762.720054/2014-01 e, por
conseguinte o vicio da autuação objeto destes autos. Defende que o trabalho fiscal de que trata
esse processo é decorrente daquele e que a Justiça Federal do Distrito Federal declarou a
nulidade do MPF no 07154-2013-00211-0, em virtude de não possuir a motivação necessária, e,
portanto, “o presente processo é ilegal por derivação, uma vez que sem a fiscalização (com
destaque para a presunção de interposição fraudulenta supracitada) a que fora submetida a
BRASALES, o presente processo jamais teria se iniciado!” (fls. 194).
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720172/2014-10

Tais alegações com a devida vênia, não procedem. A simples leitura do
dispositivo da sentença proferida no âmbito da ação judicial ajuizada pela Recorrente perante a
JFDF (fls. 157/162) é suficiente para concluir que aquela decisão não obstou peremptoriamente a
realização do procedimento fiscal, determinando apenas que as cargas não fossem selecionadas
automaticamente para o canal cinza e não fosse exigida irrestritamente a realização de depósito
garantia. Eis o dispositivo da sentença proferida no âmbito processo judicial N° 0051045-
09.2013.4.01.3400:
Ex positis, com supedâneo nas razões e fatos suso colacionados, resolvo o mérito, com
base no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil e julgo PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial para declarar a nulidade do procedimento administrativo-
especial contra BRASALES COMERCIO EXTERIOR LTDA (MPF ri° 0714-
2013-00211-0), de maneira que a fiscalização siga nos moldes ordinários, sem a
automática seleção das cargas importadas para o "canal cinza" nem a irrestrita
exigência de depósito garantia.
[grifo nosso]
Logo, referida decisão não impediu o prosseguimento daquela ação fiscal e muito
menos serve de fundamento para a alegada nulidade por derivação do procedimento fiscal sob
escrutínio nesses autos, já que não há qualquer evidência de que as declarações de importação
objeto de revisão aduaneira neste processo foram selecionadas para o canal cinza de conferência
aduaneira e muito menos de que houve a exigência de depósito garantia.
No mais, o relatório da sentença informa que a ação judicial sequer foi ingressada
com a intenção de afastar totalmente a fiscalização levada a cabo a partir do MPF no 07154-
2013-00211-0. Seu objetivo era obter provimento judicial para que houvesse o prosseguimento
da fiscalização sem a exigência de garantia e sem a seleção automática das DIs para o canal
cinza. Vejamos:
BRASALES COMERCIO EXTERIOR LTDA promoveu a presente ação ordinária em
face da UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), objetivando que seja
determinado à ré o prosseguimento da fiscalização em curso contra a autora, MPF
n° 0714-2013-00211-0, em moldes ordinários, ou seja, sem a irrestrita exigência de
depósito garantia e sem a automática seleção das cargas importadas para o canal
cinza. Pede, finalmente, o prosseguimento da fiscalização contra a Autora, em moldes
ordinários, sem a exigência de depósito garantia e sem a automática seleção das
cargas importadas para o canal cinza, devendo retornar ao sistema de sorteio, bem
como a motivação do ato administrativo de motivação para o procedimento fiscal em
questão.
[grifo nosso]
Portanto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

5. Do mérito
A Recorrente alega que foi atuada no âmbito do PAF no 11762-720054/2014-01
por interposição presumida e, ato contínuo, mediante análise de notas fiscais de venda, seus
clientes foram autuados pela modalidade comprovada da infração, de forma que chegou-se
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720172/2014-10

primeiro a uma conclusão para somente depois buscarem-se provas acerca das operações aqui
autuadas.
Destaca que naquele processo o recurso voluntário foi parcialmente provido,
tendo o colegiado afastado “a existência de Cessão de Nome nos casos em que a suposta
interposição fraudulenta se verifica na modalidade presumida.” (fls. 196). Diante disso, defende
que, “uma vez sendo apurada nesses autos a suposta ocultação da Recorrente, mediante suposta
interposição fraudulenta presumida e constatando a colenda 2a Turma inexistência de cessão de
nome nos referidos casos, tem-se como insustentável a presente autuação, haja vista a
impossibilidade de existir interposição fraudulenta em operação na qual se reconheceu a
INEXISTÊNCIA de Cessão de Nome da empresa importadora.” (fls. 195/196).
Diz o que “ônus probatório acerca da prática efetiva da interposição compete à
Fiscalização e cuja caracterização ocorre pela: a) a destinação integral e imediata das
mercadorias importadas; b) o conhecimento prévio ao registro da DI do destinatário das
mercadorias importadas; c) rotulagem das mercadorias importadas com sinais de identificação
do adquirente (logotipo, marcas etc.); d) especificidade das mercadorias que são importadas
para um único adquirente, ou conjunto restrito de adquirentes, de tal forma que a importação
não poderia ser realizada para posterior comercialização no mercado interno.” (fls. 196). Alega
que não houve comprovação dos itens c e d.
Na sequência, passa a discorrer sobre sua estratégia comercial e a defender que
inexistem provas da interposição fraudulenta. Vejamos:
 Alega que “realiza suas vendas, itens de bazar, preferencialmente em lotes
fechados, tendo em vista seu baixo valor unitário e alto volume de vendas,
com vistas a oferecer melhores preços para seus clientes” (fls. 196);
 Sustenta que “a despeito do que foi alegado na autuação, as mercadorias não
foram negociadas em curto espaço de tempo. A Receita utiliza-se de marco
temporal equivocado para constituir a realização de encomenda, uma vez que
vincula a data do registro das DI’s à data das notas fiscais.” (fls. 197);
 Diz que “o tempo médio entre a aquisição das mercadorias no exterior e sua
efetiva entrada em território nacional era de, aproximadamente, 60 dias,
tempo este mais que suficiente para se ofertar os produtos no mercado
nacional e identificar potenciais compradores” e que nesse período “vai ao
mercado buscar compradores que se interessem em adquirir as mercadorias
ao tempo estas cheguem em nossos portos.” (fls. 197);
 Acrescenta que “tal fato em nada desnatura a importação por conta própria,
pois, somente se verificaria fraude na importação se, desde a data da compra
das mercadorias no exterior, já houvesse destinatário final pré-determinado
no Brasil, o que não ocorreu no caso em tela.” (fls. 198);
 Destaca que “que a encomenda ocorre quando uma empresa adquire
mercadorias no exterior para atender conhecido encomendante, é o que diz a
Receita Federal e a norma legal que regula essa modalidade de importação”
(fls. 198);
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720172/2014-10

 Afirma que “não há, em todo aparato probatório juntado aos autos, qualquer
prova ou indício que indique que a Daqing Chen realizou encomenda
previamente à Recorrente, pelo que qualquer suposição neste sentido revela-
se não somente leviana, mas principalmente falsa, por não condizer com a
verdade dos fatos.” (fls. 199);
 Cita decisões da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
outros processos de que é parte, destacando que em uma delas (PA no
11762.720017/2015-76, DRJ/FNS) houve voto vencido quanto à ausência de
provas da interposição fraudulenta e outras duas (PA no 1762.720155/2014-74,
Acórdão 07-44.850, 2a Turma da DRJ/FNS, e PA no 1762.720090/2014-67,
acórdão 109-004.857, 10a Turma da DRJ09), voto vencedor nesse mesmo
sentido, exonerando-o do crédito tributário lançando.
Expostos os argumentos, passemos ao voto:
A alegação de que no processo administrativo no 11762-720054/2014-01 a
fiscalização teria indicado a ocorrência de interposição presumida e posteriormente, no âmbito
do presente processo, alterado para interposição comprovada, o que sugeriria uma mudança de
critério jurídico em relação às infrações apontadas para uma mesma declaração de importação,
não procede.
De fato, da leitura do Relatório de Fiscalização referente ao auto de infração de
que trata o PAF no 11762.720054/2014-01 (vide fls. 15/87), constata-se que a fiscalização aponta
ter identificado tanto interposições fraudulentas comprovadas quanto presumidas. Contudo,
deixa claro que, no caso das interposições comprovadas, a exigência seria em relação ao suposto
ocultado com imputação de reponsabilidade solidária para a BRASALES, in verbis:
Uma vez estabelecida a ausência de comprovação da origem dos recursos empregados
nas operações de comércio exterior pelos motivos já analisados e expostos acima (item
5.2), há, como consequência legal disposta no art. 23, V, do DL 1.455/76, c/c §2o do
mesmo dispositivo, dano ao Erário, sendo de ser aplicada a pena disciplinada no §3o do
mesmo dispositivo, uma vez que não há estoques na posse da BRASALES.
Entretanto, há duas possibilidades de aplicação da penalidade: no importador,
quando não se logra estabelecer a identidade da pessoa oculta, ou no adquirente
oculto.
São passíveis de identificação os adquirentes que anteciparam recursos empregados nas
operações respectivas, por força do art. 27 da Lei no 10.637, de 2002, acima já
transcrito, pois, nestes casos, presume-se que a operação se deu por conta e ordem deste
adquirente; nos demais casos, à contrario senso, não se tem o elemento autorizador
de tal presunção, restando sem identidade certa o adquirente oculto, casos em que
a penalidade acima descrita é aplicada no importador, no caso, na BRASALES.
Nos casos em que se logra estabelecer a identidade do adquirente oculto, cabe à
BRASALES solidariedade, nos termos do art. 32, parágrafo único, do Decreto-Lei
no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei o 11.281, de 2006. (fls. 85/86).
[grifo nosso]
Portanto, não se chegou a uma conclusão (interposição presumida) e na sequência
mudou-se para outra (interposição comprovada). Na realidade, em algumas declarações de
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720172/2014-10

importação, a fiscalização indica que teria havido interposição presumida e em outras a
interposição comprovada. Para aquelas, a multa substitutiva da pena de perdimento foi
formalizada por meio do auto de infração de que trata o PA no 11762.720054/2014-01 e a
exigência recaiu exclusivamente sobre a BRASALES, enquanto que para estas foram abertos
procedimentos distintos, como é caso deste, com a imposição da multa substitutiva à pessoa
apontada como ocultado e a atribuição de responsabilidade solidária à BRASALES.
Além do mais, no próprio PA no 11762.720054/2014-01, a fiscalização já indicou
quais seriam as pessoas ocultadas (vide fls.16/24), apenas não realizou a autuação destas naquele
trabalho justamente porque tratava-se de várias operações distintas, envolvendo pessoas também
distintas, o que, obviamente, impediria a formalização de um único auto. Sem falar da questão do
sigilo fiscal, que estaria prejudicada, caso a fiscalização assim agisse.
.....
Em relação ao argumento de que é “insustentável a presente autuação, haja vista
a impossibilidade de existir interposição fraudulenta em operação na qual se reconheceu a
INEXISTÊNCIA de Cessão de Nome da empresa importadora”, constato que há certo equivoco
no raciocínio da Recorrente. Primeiro, porque a autuação ora em discussão é por interposição
fraudulenta comprovada e, segundo, que a decisão proferida no âmbito do acordão no 3402-
006.590 somente afastou a multa por cessão de nome nos casos em que foi constatada
interposição fraudulenta presumida, pois, incompatível com essa circunstância. Logo, não houve
um indistinto reconhecimento da inexistência de cessão de nome como entendeu a Recorrente.
.....
Quanto à alegação de que a comprovação da interposição se daria por
determinados fatores, tais como a “rotulagem das mercadorias importadas com sinais de
identificação do adquirente” e a “especificidade das mercadorias que são importadas para um
único adquirente, ou conjunto restrito de adquirentes”, os quais não estariam não presentes na
autuação em litígio, entendo que isso não implica a imediata conclusão de que a interposição não
ocorreu.
Concordo que, de fato, a existência de provas nesse sentido é indicativo de uma
possível interposição fraudulenta. Porém, não esqueçamos que tal infração é uma daquelas cuja
análise é das mais casuísticas dentre as previstas na legislação aduaneira. Portanto, a existência
das referidas provas contribui para a demonstração da infração, por outro lado, sua ausência não
é um atestado de que ela não aconteceu, já que a legislação não estabelece (e nem poderia) um
rol exaustivo e obrigatório de provas para que a interposição fraudulenta reste demonstrada.
.....
Resta agora tratar das demais alegações da Recorrente, quais sejam: que a
operações de importação foram regulares; que a venda da totalidade das mercadorias a um único
cliente logo na sequência do desembaraço aduaneiro não representa qualquer irregularidade,
sendo apenas decorrência da sua eficiente estratégia comercial; e que a fiscalização não
apresentou quaisquer provas da infração.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720172/2014-10

Contudo, antes de registrar minha posição em relação a estes pontos, julgo
necessário recapitular as conclusões apresentadas nos trabalhos de fiscalização levados a cabo
tanto no processo no 11762.720054/2014-01 (vide fls. 15/87) quanto neste (cf. RELATÓRIO DE
FISCALIZAÇÃO ANEXO AO AUTO DE INFRAÇÃO - fls. fls. 111/124), de modo a embasar
não só meu próprio voto como também dos demais membros deste colegiado. Vejamos:
o No relatório fiscal de que trata o PA n° 11762.720054/2014-01, a fiscalização
aduaneira fez os seguintes apontamentos acerca das operações da BRASALES:
 Registro de 930 DIs de consumo no período fiscalizado (01/2009 a 08/2013),
totalizando R$ 49.793.224,77 em valores CIF e 12.870,714 toneladas em
mercadorias. Considerando que o capital social da BRASALES no inicio
desse período era de R$ 10.000,0 e ao final R$ 500.000,00, essas importações
chegaram a corresponder a 603 vezes o valor do capital próprio, para um lucro
de apenas 5% a 10%, segundo informação do próprio sócio administrador da
empresa (Sr. Paulo);
 Intimados a informarem como se davam os pagamentos e a apresentarem os
recibos, a maioria dos clientes da BRASALES apresentou recebidos
fornecidos por esta. De acordo com a fiscalização “tal fato contraria o que o
Sr. Paulo respondeu ao quesito de número 26 do Termo de Entrevista (DOC.
02), quando afirmou que todos seus recebimentos eram via banco, deste
modo, não há motivo para o fornecimento de recibos usados normalmente na
modalidade de pagamentos em carteira.”;
 A fiscalização indica “uma similaridade também nas respostas na forma da
oferta das mercadorias, via de regra pelo Sr. Paulo, e na forma de confecção
dos pedidos, via de regra por telefone através do Sr. Paulo” e salienta:
A gigantesca variedade dos produtos dos clientes acima que vão de infinitos
itens de bazar, passando por peças automotivas, móveis, roupas, artigos de
informática, brinquedos etc, exigiriam mais de que as duas únicas pessoas que
geralmente foram citadas como sendo as que ofertavam, tiravam os pedidos e
recebiam os pagamentos, já que é o Sr. Paulo que assina os recibos.
 O relatório de fiscalização ainda destaca que, apesar da grande quantidade
importações por conta própria e da ausência de registro de que tenha atuado
como importador por conta e ordem de terceiros, a BRASALES apresentava-
se em seu sítio eletrônico como “prestadora de serviços relativos à
importação e à exportação, não oferecendo, em nenhum momento, qualquer
mercadoria para venda”;
 Os livros contábeis apresentados pela BRASALES não contém registro diários
dos lançamentos, mas tão somente a consolidação da movimentação das
contas contábeis ao final de cada mês. De acordo com a fiscalização “estas
falhas tornam a escrita da BRASALES imprestável, a partir de 01/01/2010,
pois, a rigor, não houve registro dos fatos ao seu tempo, mas escrituração
como se todos os fatos tivessem ocorrido no último dia de cada mês”;
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720172/2014-10

 A fiscalização aponta ausência de comprovação idônea da origem dos recursos
empregados no comércio exterior;
 A autoridade fiscal destaca que “analisando as DI, verifica-se, nas
informações complementares, referência ora a “CLIENTE”, ora “NOSSA
REFERENCIA”, ora “SUA REFERENCIA” todas elas, em última análise,
vinculativas da DI ao adquirente/pedido, comprovando que, na data de
registro da DI, o adquirente já era conhecido pela BRASALES, e, como tal,
deveria ter constado no campo próprio da DI.”;
 O relatório fiscal destaca que “de um modo geral, os adquirentes da
BRASALES negaram a existência de intermediação - embora os elementos
apresentados indiquem diversamente -, mas, em dois casos, houve a
confirmação cabal da intermediação das operações pela BRASALES.”.
 Por fim, o relatório indica que houve representação para fins da declaração de
INAPTIDÃO do CNPJ da BRASALES5.
o Por sua vez, o relatório referente à fiscalização em análise neste processo, em
suma, traz as seguintes conclusões:
3. DAS INFLAÇÕES APURADAS
Da planilha reproduzida abaixo e sobre a qual já tecemos comentários podemos concluir
o seguinte neste tópico:
DIs DA BRASALES VENDIDA TOTALMENTE PARA DAQING CHEN

Referentes às vendas da BRASALES COMERCIO EXTERIOR LTDA para a
DAQING, algumas características típicas de operações comerciais, onde ocorre á
Interposição de Terceiros, tais como:
a) a emissão rotineira de NF-e de Saída contendo rol de mercadorias, qualitativa e
quantitativamente, idêntico à relação de mercadorias recentemente nacionalizada
por uma única Declaração de Importação; e
b) o período de tempo de no máximo 24 horas entre o desembaraço de ambas as Dl
e as respectivas notas fiscais de venda para a autuada indicando uma prévia
definição do adquirente final da mercadoria antes mesmo de sua importação.
Restou claro que existem indícios, suficientes para que concluamos que a empresa
BRASALES,
nestas
2
(duas)
importações
por
ela
promovidas,
oculta
adquirente/encomendante único, no caso a DAQING.

5 Em consulta ao Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, no endereço eletrônico
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp, constatei que o NÚMERO DE
INSCRIÇÃO 10.627.051/0001-00 encontra-se na SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA, desde 03/12/2009, pelo
MOTIVO: Prática Irregular De Operação De Comercio Exterior.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720172/2014-10

Complementando o entendimento que estas importações eram de fato previamente
encomendadas pela DAQING, podemos ver no ANEXO 2, Termo .de Entrevista
lavrado em 24 de setembro de 2013, retirado do auto de infração da BRASALES, que
na pergunta 29 o sócio gerente e vendedor da empresa Sr. Paulo quando perguntado
sobre a quantidade e localização de seus depósitos afirma que :
" Nenhum além do depósito da sede, destinado exclusivamente aos produtos sob
controle da ANVISA".
Porém, no caso da DAQING os produtos são exclusivamente de bazar como mochilas e
bolsas femininas o que nos leva a conclusão que para estes nem mesmo depósito da
importadora BRASALES havia. O que corrobora o entendimento que os produtos ao
chegar ao Brasil já tinham destino certo.
Na totalidade das Declarações de Importação não existe indicação, no campo
Adquirente de Pessoa Física ou Jurídica diversa da empresa BRASALES.
Consulta efetuada no Sistema RADAR não indicou que a empresa BRASALES tenha
registrado uma eventual atuação por conta e ordem de. terceiros, respeitando os
preceitos contidos à IN/SRF n° 225/2002; nem por encomenda, respeitando os preceitos
contidos à IN/SRF n° 634/2006.
Logo, em comprovando a Fiscalização a procedência dos indícios acima descritos, o que
entendemos p fizemos, poder-se-á configurar a Interposição Fraudulenta de Terceiros
em operações de comércio exterior; figurando como Interposta a empresa BRASALES
e como Real Adquirente e/ou Encomendante das mercadorias a DAQING, nas 2
importações indicadas na planilha constante deste relatório.
[grifo nosso]
Analisando as apurações feitas nestes dois trabalhos, constato que na fiscalização
de que trata o processo no 11762.720054/2014-01 o conjunto de provas indiciárias aponta a
existência de irregularidades nas operações de importação da BRASALES, que vão desde um
volume de operações incompatível com a capacidade operacional demonstrada, passando por
sérios problemas na escrituração contábil e na comprovação de suas operações, inclusive quanto
à origem de recursos empregados em operações de comércio exterior, o que culminou na
representação para fins da declaração de INAPTIDÃO do CNPJ da referida pessoa jurídica.
Ademais, a forma de atuação que a BRASALES diz adotar demonstra-se no
mínimo peculiar, para não se dizer pouco crível, já que a venda exatamente dos mesmos itens e
das mesmas quantidades de mercadorias importadas por meio de uma DI para um único
comprador, se realizada eventualmente pode ser atribuída à apregoada eficiência comercial, mas
quando tornada uma praxe é um indicio de que se trate apenas de importação indireta, ainda mais
quando não são apresentadas quaisquer provas dessas negociações com os clientes, porque,
alegadamente, ocorreram por telefone ou contato direito (vide fls. 16/24).
Todavia, temos que considerar que a infração em discussão nestes autos é a
interposição comprovada, a qual exige a prova são só das irregularidades nas operações do
importador ostensivo, como também da participação do suposto ocultado e, nesse ponto, fato é
que os elementos trazidos pela fiscalização para comprovar a participação da DAQING CHEN
nas importações objeto das DIs no 12/2206746-5 e no 13/0257507-6 são apenas indícios de uma
logística operacional que, no cotidiano aduaneiro, costumeiramente é identificada nos casos de
ocultação do real adquirente ou encomendante da mercadoria.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720172/2014-10

Logo, ainda que a venda da totalidade das mercadorias importadas a único cliente
logo após ao desembaraço aduaneiro levante a suspeita de que esse cliente não seja apenas um
comprador da mercadoria importada e sim encomendante pré-determinado, essa circunstância
deve ser tratada pela fiscalização como um ponto de partida para a investigação da suposta
irregularidade e não como a prova definitiva da ocorrência desta, ou seja, a comprovação de que
a operação declarada não corresponde à efetivamente praticada demanda a juntada de provas
adicionais que demonstrem sobretudo a participação do suposto ocultado na operação.
Portanto, havendo a possibilidade de que a operação tenha de fato ocorrido na
forma alegada pela Recorrente, isto é, a BRASALES tenha negociado a venda das mercadorias à
DAQING CHEN apenas depois de tê-las adquirido do exterior e antes do registro das
declarações de importação, e, por outro lado, inexistindo provas suficientes de que houve uma
prévia encomenda ou mesmo uma importação por conta e ordem, não vejo como manter a
exigência fiscal em discussão, de modo que voto por afastá-la com fulcro no princípio do in
dubio pro contribuinte (art. 112, II, do Código Tributário Nacional).

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, por
rejeitar a preliminar de nulidade do MPF no 07154-2013-00211-0 e, no mérito, por dar
provimento ao recurso, para afastar a exigência da multa objeto destes autos.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 238
DF CARF MF
Original